Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008068-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Resistência, Desobediência, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.180.141-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.341-32 (VÍTIMA), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.875.891-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008068-07.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR DESNECESSÁRIO PARA A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR MAIS GRAVOSA – DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS – CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DO CÁRCERE –
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 20 da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “
e
m qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
”.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em benefício da vítima não é pré-requisito para decretar a prisão preventiva do agressor, quando presentes os motivos que a autorizam.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Quando amparada em fundamentação concreta, a prisão preventiva se compatibiliza com a presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Ferreira da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 2-4-2021, foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 129, § 9o e no art. 140 do Código Penal (lesão corporal e injúria), com as implicações da Lei n. 11.340/06; 2) “
à luz das particularidades do descritivo fático policial, ressai evidente não se fazerem presentes, no caso, os requisitos à decretação da custódia cautelar” (sic);
3)
“é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver o descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta
”, o que não ocorre no presente caso (sic); 4) a segregação afronta a presunção de inocência; 5) a ofendida “
manifestou o interesse na revogação das medidas de proteção deferidas judicialmente, tendo sido cientificada, inclusive, acerca das consequências desse ato
”. Assim sendo, “
resta evidente a desnecessidade da custódia prévia de seu companheiro
” (sic); 6) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica (Id. 86764989 - Pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id.
87257465 - Pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 88358974 - Pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 89105990 - Pág. 1-15).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente agrediu sua companheira, Ana Paula Gomes de Oliveira, com um soco no rosto. Além disso, a injuriou chamando-a de ‘vagabunda e biscate’, e a acusou de infidelidade conjugal.

Os autos registram ainda que, na tentativa de se livrar da prisão, ele atacou, com socos, os policias que atenderam a ocorrência (Id.
86764990 - Pág. 6).

Ao reverso do sustentado na impetração, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, o descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em benefício da vítima não é pré-requisito para decretar a prisão preventiva do agressor.

De fato, o
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Contudo, a legislação específica é mais ampla. O art. 20 da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “
e
m qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
”.

Valéria Diez Scarance Fernandes, com propriedade, doutrina que “
no texto do art. 20 da Lei n. 11.340/2006,
não
se condiciona a decretação da prisão ao descumprimento de medida protetiva. Assim, caso seja necessária converter a prisão em flagrante em preventiva, esse dispositivo poderá fundamentar a cautela
” (Lei Maria da Penha – O processo penal no caminho da efetividade, São Paulo: Editora Atlas, 2015, pág. 179) (sem destaque no original).

Aliás,
como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

A sua vez, Cleopas Isaías Santos e Jacqueline Valadares da Silva esclarecem que, “
no âmbito da Lei Maria da Penha, a garantia da ordem pública pode ser associada à ideia de evitar a reincidência do agressor, assim como à de periculosidade social do agente que revele personalidade voltada à violência de gênero
” (Lei Maria da Penha – Comentários artigo por artigo e estudos doutrinários, Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, pág. 98).

E esse é justamente o caso dos autos.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a integridade da ofendida, em razão da reiteração delitiva do paciente.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

[...]

8. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”.

9. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas Luiz Calindo Francisco de Paula e Marcos Vinicius Da Silva Oliveira, e da vítima Ana Paula Gomes de Oliveira as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 02/04/2021, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado.

10. Assim, manifestou-se a vítima Ana Paula Gomes de Oliveira na delegacia:

“QUE convive como suspeito há dois anos, mas não tem nenhum filho com ele; QUE estão discutindo desde ontem "porque o suspeito é muito ignorante"; QUE no dia de hoje o suspeito chamou a atenção do filho da vítima e esta respondeu que ele poderia fazer aquilo, pois não são filhos dele;
QUE o suspeito ficou nervoso, xingou e se voltou contra a vítima, dando um soco no rosto dela
; QUE o soco pegou do lado esquerdo e ficou dolorido, mas não há lesão aparente;
QUE o suspeito estava muito nervoso e xingou a vítima de vagabunda e biscate, acusando-a ainda de infidelidade conjugal
; QUE quando a Polícia Militar chegou o suspeito queria que a vítima dissesse que não tinha havido nada, mas ela não fez isso;
QUE o suspeito continuou nervoso e teve de ser contido pelos policiais militares, pois ele correu para dentro de casa e se negou a ser algemado, dando socos nos policias para tentar se livrar
(...);

11.
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame - para garantir a ordem pública, consoante a seguir explanado.

13. Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que
solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque o mesmo é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.

14. Sem prejuízo do encimado
, verifico que o acusado possuía

três medidas protetivas
, quais sejam, de código 272693, 273970 e 1001247-85.2020.8.11.0011, além de uma
ação penal em curso
de código no 0003757-25.2019.8.11.0011, conforme antecedentes criminais, ora inclusos.

15. E mais,
ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso
.

16. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva

[...] (
sem destaque no original).

Posteriormente, a segregação foi mantida, ante a persistência dos fundamentos que a ensejaram (Id.
86764990 - Pág. 4-6).

Convém esclarecer que todos os registros criminais referidos no decreto de prisão se referem a situações ocorridas no contexto de violência doméstica e familiar em face da
mesma vítima
.

O processo código 272693 trata de medidas protetivas deferidas em favor de Ana Paula, na data de 13-10-2019, com prazo de duração estabelecido em 6 (seis) meses, que se encontra arquivado desde 5-2-2020.

O processo código
273970 se refere ao Inquérito Policial n. 286/201/ Depol, em que é apurado o cometimento do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelo paciente, cuja remessa para o Ministério Público ocorreu em 23-1-2020.

O feito n. 1001247-85.2020.8.11.0011 diz respeito às medidas protetivas concedidas a Ana Paula em 2-5-2020, com prazo de validade de 6 (seis) meses, e arquivamento em 18-12-2020.

Na ação penal n.
0003757-25.2019.8.11.0011 se apura outro crime de lesão corporal cometido contra ela, sendo que a instrução processual encontra-se designada para o dia 31-8-2021 (Id. 55358558).

A existência de registros criminais demonstra a periculosidade diferenciada do paciente, autorizando, de consequência, a prisão preventiva para proteção da integridade da ofendida.

A legalidade da prisão cautelar imposta a ele, aliás, foi declarada no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1005569-50.2021, ocorrido em 23-4-2021, conforme expõe a ementa transcrita:

HABEAS CORPUS – ART. 129, § 9o, ART. 129, § 12 E ART. 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – CONTURBADO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do paciente é fundamento que justifica o cárcere cautelar para proteger a integridade física e psíquica da ofendida.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para resguardar a finalidade do processo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Assim sendo, ainda que não tenha havido o descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em benefício da vítima, a renitência delitiva do paciente demonstra a adequação e a necessidade do cárcere.

Pertinente consignar que, conforme dispõe a Súmula n. 542 do Superior Tribunal de Justiça, a “
ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
.".

De tal sorte,
eventual desinteresse da vítima quanto à manutenção das medidas protetivas impostas a ela não basta para desconstituir a prisão cautelar, diante dos fundamentos idôneos que a sustentam.

Nesse sentido:

[...] No que se refere a declaração da vítima de falta de interesse na ação, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). [...]
(STJ, RHC 118.211/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).

"Nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher” [...]
(TJ/MT, N.U 1000099-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Ademais, descabe falar em desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica – porque não é possível determinar, de antemão, a pena que poderá ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que os pacientes experimentarão, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, HC 626.394/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

[...] A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. [...]
(STJ, HC 621.831/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

De mais a mais, quando amparada em fundamentação idônea – como ocorre neste caso –, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência:

[...] O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. [...]
(STF, HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016).

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021